Tribunal: TJES
Processo: 5013012-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013012-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: GUSTAVO DA SILVA POLETTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÃO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DA NORMA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, suspendendo a eliminação de candidato em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, regulado pelo Edital nº 01/2023. A eliminação decorreu da não apresentação, pelo candidato, de certidão negativa de execução fiscal, exigida no edital.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar, permitindo a continuidade do candidato no certame, sob o fundamento de que houve equívoco na obtenção das certidões, justificável pelo candidato.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em avaliar a conformidade da eliminação do candidato às regras editalícias, bem como a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o cumprimento do edital.

(i) A primeira questão refere-se à validade da certidão cível emitida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para comprovação de inexistência de execução fiscal, conforme exigido pelo edital. A decisão agravada entendeu que a certidão cível cumpre a exigência editalícia, pois abrange execuções fiscais.

(ii) A segunda questão trata da obrigatoriedade de apresentação de certidão fiscal específica relativa ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em cumprimento ao item 3.1, ‘e’, do edital, o que não foi atendido pelo candidato, que alegou erro induzido por informações incorretas do Tribunal.

III. Razões de decidir

4. Em concursos públicos, a vinculação ao edital é princípio basilar, de modo que a administração pública e os candidatos devem observar estritamente as normas do certame. A jurisprudência do STJ considera que o edital tem força de lei interna que vincula as partes, com vistas a assegurar a igualdade entre os candidatos (STJ, AgInt no RMS nº 69.732/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa).

5. Quanto à primeira questão, entende-se que a certidão cível do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, emitida com abrangência de execuções fiscais, atende ao requisito do edital quanto à certidão negativa de execução fiscal para este estado, considerando a comprovação suficiente e regular por parte do candidato, conforme consta do próprio site do TJSC.

6. Em relação à segunda questão, verifica-se que a exigência da certidão negativa de execução fiscal específica do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, destacada no edital, não foi cumprida pelo candidato. O candidato admitiu que não apresentou a certidão fiscal do TJRS e, ainda, que a informação obtida sobre a equivalência da certidão cível não estava respaldada em documentação oficial. Em breve análise ao site do TJRS, observa-se que a certidão fiscal poderia ser obtida separadamente, não justificando o descumprimento da regra editalícia.

7. Assim, pela inexistência de justificativa plausível para a falta de apresentação do documento requerido, a eliminação do candidato é considerada legítima, com fundamento no art. 9º, I, do Decreto Municipal nº 5.544/2023, que prevê a exclusão do certame de candidatos que não apresentem os documentos exigidos no prazo estipulado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar anteriormente concedida, mantendo a eliminação do candidato do certame.

Tese de julgamento:

"1. Certidões cíveis que incluam execuções fiscais atendem à exigência de certidão fiscal editalícia, quando explicitado pelo órgão emissor. 2. A ausência de certidão fiscal específica, exigida pelo edital, justifica a eliminação do candidato por descumprimento das regras do certame."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 489, § 1º; Decreto Municipal nº 5.544/2023, arts. 6º, VI, e 9º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no RMS nº 69.732/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023.

Vitória/ES,
10 de fevereiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013012-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:
GUSTAVO DA SILVA POLETTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão do id. 46969287, que deferiu o pedido liminar, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos do ‘Mandado de Segurança” registrado sob o n. 5020942-82.2024.8.08.0048 ajuizado por
GUSTAVO DA SILVA POLETTO
em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 9666828), aduz o agravante, em síntese, que o agravado deixou de enviar a certidão negativa de execução fiscal de seu estado, em descumprimento ao item 3.1, ‘e’, do edital 001/2023, Art. 6º, VI, ‘b’, e art. 9ª, I, ambos do Decreto Municipal n. 5.544/2023.

Afirma que a eliminação do recorrido está em consonância com os princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, inexistindo possibilidade de receber a certidão na fase de recurso administrativo.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente indeferimento da liminar.

O agravado, por seu advogado, manifestou-se pela ciência da decisão agravada no id. 10142697, porém, não apresentou contrarrazões.

Muito bem.

Inicialmente, registro que, ao apreciar a decisão liminar objeto do presente recurso, com a devida vênia, verifica-se que parte de seu conteúdo não se coaduna ao caso posto à apreciação do Poder Judiciário, pois a fundamentação refere-se à eliminação do candidato pelo fato de ter inquéritos policiais tramitando em seu desfavor, diferentemente do que almejara o impetrante, ora agravado, fulcrado na desclassificação por ausência de apresentação de documento, o que, inclusive, poderia ensejar a nulidade do pronunciamento (CPC, art. 489, § 1º).

Não obstante essa questão, entendo que não há impedimento ao julgamento por parte desse Órgão Julgador pela primazia do julgamento do mérito e, sem delongas, entendo que não há razões para modificar a decisão proferida no id. 9729166, que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

Extrai-se dos autos de origem que o agravado, ora impetrante, impetrou o Mandado de Segurança objetivando a concessão de liminar a fim de afastar o ato que o eliminou do
concurso público na fase de apresentação de documentos, para provimento de vagas do cargo de Agente Comunitário de Segurança, regulado pelo Edital de Abertura nº 01/2023
.

Consta na exordial, basicamente, que o recorrido não prosseguiu para as demais etapas do certame por não ter apresentado, na fase de “envio da Ficha De Investigação De Conduta Social (FICS) e Outros Documentos”, certidões de execução fiscal da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos da Justiça Estadual ou do Distrito Federal” (item 3.1, “e” do edital), mas assim não o fez por um suposto equívoco na obtenção de informações pelos tribunais, o que foi saneado via Recurso Administrativo, com posterior indeferimento deste.

Convém registrar que, em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que a discricionariedade exercida pelo Poder Público tenha contrariado a lei, direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade.

Na hipótese vertente, o agravado, ora impetrante, foi eliminado por supostamente ter descumprido as seguintes previsões legais e editalícias, a saber:

Art. 6º O candidato deverá apresentar os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento da investigação social:

[...]

VI - certidões de execução cível e fiscal da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos:

a) da Justiça Federal;

DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

3.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, para investidura no cargo, aos seguintes requisitos:

[...]

d) Ensino Médio completo;

e) Aptidão física, mental e psicológica e Idoneidade moral comprovada por investigação social e
certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual e da União
;

De acordo com o documento do id. 46649503, a banca examinadora justificou a eliminação em razão de o candidato não ter apresentado a certidão de execução fiscal relativa aos Tribunais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

No tocante à certidão negativa de execução fiscal atinente ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, entendo que a desclassificação do agravado não se mostra razoável, pois no próprio sítio eletrônico do Tribunal (https://www.tjsc.jus.br/web/judicial/certidoes) consta a informação de que o modelo de “Certidão Cível em Geral” inclui processos de execuções fiscais, vejamos:

Comarcas (1º grau)

O modelo de Certidão Cível em Geral abrange todas as classes cíveis, exceto as cartas precatórias, incluindo as ações nos Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Fazendários, Turmas Recursais, Execuções Fiscais e Justiça Militar.

Nesses termos, a informação do próprio sítio eletrônico acima transcrita demonstra que a certidão cível engloba as duas modalidades exigidas no edital, de forma que houve o cumprimento do que fora exigido.

Por outro lado, no que tange ao documento referente ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assiste razão ao agravante.

Isso porque o agravado assume na petição inicial e no recurso administrativo (ids. 46648787 e 46649505) que não apresentou o documento e argumenta apenas que recebeu a informação por um servidor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de que a certidão cível supriria a exigência do edital, contudo, não apresenta provas nesse sentido, tampouco uma certidão expedida pelo órgão jurisdicional de que as certidões são equivalentes.

Assim, inexiste qualquer elemento indicando que foram prestadas informações pelo Tribunal gaúcho que levaram o agravado a erro, tanto que, posteriormente, em recurso administrativo, foi apresentado o documento (id. 46649511), ressaindo claro que a concessão de liminar em mandado de segurança exige a prova pré-constituída dos fatos alegados (art. 1º, da Lei nº. 12.016 /2009).

Para além desse ponto, em uma breve consulta ao sítio eletrônico do referido Tribunal (https://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/servicos-processuais/emissao-de-antecedentes-e-certidoes/), é possível identificar expressamente a opção de emissão da certidão exigida, separadamente da certidão cível, a qual, inclusive, em uma breve simulação, é idêntica à certidão posteriormente apresentada pelo recorrido (id. 46649511).

O Decreto Municipal n. 5.544/2023 que versa sobre essa modalidade de concurso é expresso ao prever a eliminação do candidato que não apresentar os documentos exigidos, dentre os quais se inclui a certidão em análise, vejamos:

Art. 9º Será considerado “não aprovado” e passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

[...]

I - deixar de apresentar quaisquer dos documentos solicitados nos arts. 5º, 6º e 7° deste Decreto, nos prazos estabelecidos em Edital ou outro instrumento convocatório;

[...]

Denota-se, portanto, ao menos no grau de devolutividade do presente recurso, que o agravado poderia ter cumprido a regra editalícia relativa à certidão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e não o fez, afrontando um dos requisitos legalmente exigidos para a continuidade no certame.

Conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ: “[...]
o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.
[...]” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023).

Nesse contexto, por certo que não cabe ao Poder Judiciário modificar as regras do Edital de Concurso, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e de intervenção indevida nos atos discricionários da administração pública.

Dessa forma, considerando o descumprimento da previsão apontada, forçoso concluir, pela regularidade do ato do agravante, devendo ser reformado o pronunciamento do juízo
a quo
.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar, mantendo a eliminação do agravado do certame regulado pelo Edital de Abertura nº 01/2023.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/02/2025 a 14/02/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões